Tribunal: TJDFT
Processo: 0730748-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730748-36.2022.8.07.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0733047-80.2022.8.07.0001, proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAINT MORITZ em desfavor de ANA CAROLINA VIEIRA CANÇADO. A ação foi, inicialmente, distribuída ao Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, oportunidade em que houve declinação da competência em favor da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, sob o fundamento de que, em 21/03/2022, o exequente distribuiu perante este último juízo, o processo 0709471-58.2022.8.07.0001, o qual foi sentenciado sem resolução do mérito, ante o pedido de desistência formulado pelo credor. Segundo o Juízo Suscitado os valores cobrados nas duas ações se referem ao mesmo imóvel, apartamento da unidade 213 do Condomínio Saint Moritz, diferenciando-se apenas quanto ao período, o que atrairia a aplicação da regra do art. 286, II, do Código de Processo Civil, que determina a distribuição por dependência quando extinto o processo sem resolução de mérito e caso seja reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou com alteração parcial dos réus Distribuídos os autos ao Juízo de Direito 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, foi suscitado o presente Conflito Negativo de Competência, sob o fundamento de que a questão controvertida trata de execução de taxas de condomínio referente a partes e a imóvel diferentes dos constantes do processo n. 0709471-58.2022.8.07.0001, extinto por desistência do credor. O MM. Juiz Suscitante ressaltou que o processo extinto foi ajuizado em 21/03/2022 pelo Condomínio do Edifício MTD Residencial contra Simone Figueira Dourado, pelo valor de R$ 2.474,11, que seria decorrente do inadimplemento das taxas de condomínio vencidas nos meses 10/2021 e 01, 02 e 03/2022, quanto à unidade n.o 213 do condomínio autor (matrícula n.o 40.856 perante o 2o Ofício) e que o presente processo diz respeito às taxas de condomínio vencidas entre 05/11/2017 e 05/07/2020,decorrentes da unidade n.o 217 do Condomínio do Edifício Saint Moritz (matrícula n.o 102.167 perante o 2o Ofício). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 955 do Código de Processo Civil. Oficiem-se aos Juízos, Suscitante e Suscitado, comunicando o teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o exame do conflito de competência. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no artigo 208 do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2022 às 12:22:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora